Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709282-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO MENEZES ABREU IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS e JULIANA DE SOUSA ROCHA, em favor de THIAGO MENEZES ABREU (paciente), em face da decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, nos autos no 0724337- 42.2020.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 44618204). Em suas razões (ID 44618192), narram os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente, em 27.12.2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, quando proferida sentença de pronúncia. Relatam que sobreveio a sentença condenatória, dando o paciente como incurso no art. 121, caput, do CP, por duas vezes, à pena de 7 anos e 5 meses de reclusão, no regime semiaberto, tendo a defesa apresentado recurso de apelação. Aduzem ausência de fundamentação concreta da manutenção do decreto prisional, bem como não serem idôneos os argumentos de necessidade de aplicação da lei penal, sob mera presunção de fuga ou de risco à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva. Pedem, em liminar, o afastamento da prisão preventiva, com aplicação de medias cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar. O pedido liminar foi indeferido (Id 44677506). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id 44752232). A Procuradoria de Justiça oficia pela denegação da ordem (Id 45206461). Na petição de Id 46028178, os impetrantes informam que foi concedida a prisão domiciliar ao paciente, havendo a perda do objeto do presente habeas corpus. É o relatório. Decido. Consoante se verifica da manifestação dos impetrantes e da sentença de Id 46028179, foi concedida a prisão domiciliar ao paciente. Assim, configura-se a perda superveniente do presente habeas corpus, que visava a revogação da prisão preventiva. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR